Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-60.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015732-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, NCPC, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

Não restando demonstrada a probabilidade do direito, a liminar deve ser indeferida.

O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa pelo
“
a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux”

(STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON QUEIROZ LOPES, em face de r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória nº 1001544-08.2019.8.11.0018, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência antecipada para suspensão do andamento do PAD nº 480037/2011 e, consequentemente, dos efeitos do Auto de Infração nº 104700 e da dívida encartada na CDA nº 2017221146, a fim de que fosse possibilitada a expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa em favor do Agravante.

Irresignado, o agravante recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso (ID 19930505).

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal vindicada (ID 22776485).

O agravado apresentou contraminuta ao recurso.

Parecer da Procuradoria manifestou ausência de interesse. (ID. 44944970)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON QUEIROZ LOPES
,

em face de r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência antecipada para suspensão do andamento do PAD nº 480037/2011 e, consequentemente, dos efeitos do Auto de Infração nº 104700 e da dívida encartada na CDA nº 2017221146, a fim de que fosse possibilitada a expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa em favor do Agravante.

A tutela antecipada de urgência, nos termos do art.
300
,
NCPC
, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao Juiz, como destinatário final a quem é endereçado o conjunto probatório, cabe analisá-lo para decidir antecipadamente, convencido da probabilidade de existência do direito definitivo da parte cujo efeito se pretende antecipar.

Nos termos do art.
300
do
NCPC
/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O MM. Juiz de primeiro grau concluiu estarem ausentes, por ora, os
requisitos necessários para a concessão do pedido de tutela de urgência, quais sejam
o fumus bonis iuris
e o periculum in mora, consignando nos seguintes termos:

“(...)

Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. Isto porque, a questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito, em razão da inaplicabilidade da Lei 9.873/99 aos procedimentos referentes à multa ambiental por órgão estadual.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) Da mesma forma, o endereço constante do AR encaminhado ao autor é o mesmo da procuração trazida aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA requerida.”

No caso, o Agravante informa que
desde a lavratura da autuação em 14/06/2011, até a primeira tentativa de notificação do agravante em 02/07/2014, com posterior expedição de edital em 24/08/2014, transcorreu mais de três anos sem a prática de qualquer ato tendente à apuração da infração.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Assim, a decisão recorrida foi clara ao dispor que, neste momento processual, não é possível conceder a antecipação de tutela, nos termos do art. 300, uma vez que a matéria depende de dilação probatória, que poderão ser apresentados no curso do processo, o que afasta a probabilidade do direito.

Além disso, para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, o Autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo
300
, do
Código de Processo Civil
, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea.

Nessa senda, não tendo a parte Agravante ofertado uma garantia real, patente a inabilidade da caução para a suspensão dos efeitos do auto de infração, nos moldes acima descrito, não havendo que se falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021